Tribunal: TJDFT
Processo: 0004458-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 120, §4o, DO CPP. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO BEM A SER DIRIMIDA NO JUÍZO CÍVEL.

1. Existindo dúvida sobre a real propriedade do automóvel, a qual se transmite pela tradição, a questão deve ser resolvida no juízo cível, em consonância com o disposto no art. 120, § 4 o, do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.